Tribunal: STF
Processo: Rcl 13530
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Configurada violação da Súmula Vinculante nº 23. Súmula nº 734. Não incidência. Ausência do trânsito em julgado da decisão reclamada. Recurso não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Ainda que o objeto da lide diga respeito a instituto próprio do direito civil, a competência para julgar a ação será da Justiça do Trabalho quando o exercício do direito de greve for “o fundamento da questão posta a exame” (RE nº 579.648/MG, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/09), entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 23.



    3. Agravo regimental não provido.